Tribunal: TJMT
Processo: 1022030-26.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022030-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[INGRID LARISSA DE OLIVEIRA CARVALHO DA CRUZ - CPF: 027.694.471-22 (RECORRENTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), ALEXSANDRA CANAN - CPF: 023.786.751-60 (RECORRIDO), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO ARQUITETÔNICO - PAGAMENTO DE VALOR ADICIONAL PARA ALTERAÇÃO - NÃO CONCLUSÃO DA ALTERAÇÃO ACORDADA
- OMISSÃO CONSTATADA NO ACORDÃO - ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEXSANDRA CANAN
contra acordão de id. 253183739.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão no acordão impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025